Tribunal: TJES
Processo: 5012007-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012007-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALCIMARA LEAL RUSSINE FERRAZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE IMPOSSIBILITAM O PAGAMENTO DO ADICIONAL. FICHAS FINANCEIRAS COMPROVAM O EFETIVO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5012007-96.2022.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: ALCIMARA LEAL RUSSINE FERRAZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deverá ser reformada, pois os documentos colacionados aos autos não comprovam que a recorrida ministrou aulas nos últimos 5 anos, o que impossibilita o pagamento do adicional;
c)
que como não há prova das aulas ministradas, deverão ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a sentença merece reforma quanto à inexistência de provas que demonstrem que é devido o pagamento do adicional de férias à recorrida.

A parte recorrente alega que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, haja vista que os documentos colacionados aos autos não comprovam a ministração de aulas nos 5 anos anteriores ao ingresso da ação.

Todavia, há provas concretas por meio dos documentos de ID 4457943 que a recorrida/autora ministrou aulas no período de 2017 a 2022, notadamente demonstrado por meio das fichas financeiras que indicam que a recorrida trabalhou como professora no período supracitado, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Assim, tenho que não houve erro de julgamento, eis que as provas carreadas aos autos comprovam o exato tempo trabalhado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Sem custas processuais por força legal. P
or sua vez, condeno a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)